Tribunal: STF
Processo: ARE 1424513
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que ratificou decisão que determinou a aplicação da Taxa Referencial - TR sobre precatórios/requisições de pequeno valor inscritos em 2013 e pagos em 2014, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. Ausente fato ou fundamento novo, capaz de infirmar a decisão hostilizada via agravo legal, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.” (Doc. 26, p. 8)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 39) foram desprovidos (Doc. 43).



    Nas razões do apelo extremo, Altair Acunha Corrêa e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos XXII, XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 100, § 12, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que “o precatório inscrito no orçamento de 2014, como é o caso dos autos, nos termos da interpretação fixada pelo STF na ADI 4.357 e na QOADI 4357, não se sujeita a correção pela TR (como decidiu a origem), mas sim a correção pelo IPCA-E” (Doc. 63, p. 20). Alegam, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração. Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reconhecer que o “precatório inscrito no orçamento de 2014, como é o caso dos autos, nos termos da lei e da interpretação fixada pelo STF na ADI 4.357 e na QOADI 4357, não se sujeita a correção pela TR (como decidiu a origem), mas sim a correção pelo IPCA-E” (Doc. 63, p. 32).



    A União, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 75).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339, 660 e 810 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais questões por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 97). Irresignados, Altair Acunha Corrêa e outros interpuseram agravo (Doc. 118) e agravo interno (Doc. 112), o qual foi desprovido no Tribunal de origem (Doc. 139).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de reiterados julgados, dos quais destaco os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente